Tribunal: TJES
Processo: 5003954-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003954-33.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GUSTAVO ALEXANDRE RANGEL RAMOS e outros
AGRAVADO: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e outros
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE INFRAESTRUTURA DE IMÓVEL. DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES PAGOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de depósito imediato, de forma solidária, de R$ 87.036,59 pelas agravadas (Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S/A e Gran Viver Urbanismo S/A), referentes ao pagamento principal corrigido, sob pena de multa diária de R$ 500,00. Os agravantes alegam inadimplemento contratual pela parte agravada, que não entregou as obras de infraestrutura dentro do prazo estipulado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há probabilidade do direito a justificar o depósito judicial dos valores pagos pelos agravantes, em virtude do atraso na entrega da infraestrutura do empreendimento; (ii) examinar se é legítima a manutenção da empresa Gran Viver Urbanismo S/A no polo passivo da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O atraso na entrega da infraestrutura contratada pela parte agravada configura inadimplemento, o que autoriza a adoção de medidas que resguardem os direitos dos consumidores.

4. Precedentes desta Corte indicam que, em casos análogos de rescisão contratual por inadimplemento, é comum a determinação de depósito judicial dos valores já pagos, a fim de garantir a restituição e mitigar prejuízos aos compradores.

5. A documentação apresentada pelos agravantes demonstra a plausibilidade do direito e a existência de risco de dano econômico, justificando a concessão parcial da tutela recursal.

6. A alegação de ilegitimidade passiva da empresa Gran Viver Urbanismo S/A, levantada nas contrarrazões, não pode ser analisada neste momento, pois não foi enfrentada pelo juízo de origem, configurando supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O atraso na entrega da infraestrutura do empreendimento configura inadimplemento contratual, autorizando o depósito judicial dos valores pagos pelos consumidores.

2. A ilegitimidade passiva alegada em contrarrazões não pode ser conhecida em sede recursal, uma vez que não foi analisada pela decisão de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, AI nº 5007251-53.2021.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, 2022.
TJES, AI nº 5001406-69.2023.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, DJ 31.10.2023.
TJES, AI nº 5013689-27.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 15/Mar/2024.
TJES, AI nº 048199003194, Rel. Des. Subst. Julio Cesar Costa de Oliveira, 3ª Câmara Cível, DJ 8.11.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
GUSTAVO ALEXANDRE RANGEL RAMOS E OUTRO
, com vistas ao reexame da decisão proferida em ação de resolução contratual por descumprimento do devedor, na qual o julgador indeferiu o pedido de depósito imediato por parte das agravadas (
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A E OUTRO
), de forma solidária, da quantia de R$87.036,59 (oitenta e sete mil e trinta e seis reais e cinquenta e nove centavos), referente ao pagamento principal corrigido, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões recursais (ID 7836632), os agravantes argumentam que firmaram contrato de compra e venda de imóvel em 26/12/2018, tendo como objeto terreno com área total de 200,92m2 (duzentos vírgula noventa e dois metros quadrados), localizado no CIDADE VERDE SERRA, em SERRA/ES, conforme descrito no item “2.1” do contrato.

Informam que cumpriram suas obrigações contratuais, ao passo que a parte agravada não realizou a entrega das obras de infraestrutura, ultrapassando em muito a prorrogação concedida de até 180 (cento e oitenta) dias, considerando que deveria ter entregue em abril de 2019.

Assentam que pagaram 01 (uma) parcela de R$ 30.974,52, com vencimento em 26.12.2018, a título de sinal, mais 18 (dezoito) parcelas mensais de R$ 2.120,00, com o vencimento da primeira parcela em 20.01.2019.

Postulam o provimento do recurso para determinar às agravadas o imediato depósito em juízo, de forma solidária, da quantia de R$87.036,59.

Contrarrazões (ID 8667958) de
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A E GRAN VIVER URBANISMO S/A
, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
Primeiramente, sobreleva mencionar os principais termos da decisão originária (ID 39975539 - autos originais) que está a ser impugnada:

Medidas de urgência tais como as aqui pleiteadas dependem não só do reconhecimento de direito que assegure o recebimento de quantias, o que aqui já não se observa, e também a comprovação quanto à prática de atos que denotem vir a parte indicada como Ré se portando no sentido de se desfazer de patrimônio a bem de frustrar futura execução ou de se reduzir à insolvência.

Aqui, porém, vem o pedido fundado no fato de haver arestos que seguem no sentido de albergar as teses que aqui servem de fundamento à pretensão inicialmente deduzida, o que, em si, não serve de base ao deferimento de medida de urgência alguma, mesmo porque cada caso deve ser examinado à luz de suas particularidades.

Veja-se, ainda, que, mesmo em se cogitando quanto a procedência da ação, não se sabe se farão os Autores jus ao ressarcimento de valores no montante que segue indicado na exordial, o que, aliado aos demais fundamentos ora esposados, me conduzem ao indeferimento do pleito ora submetido a análise.

Indefiro-o, pois.

Fixada tal premissa, tem-se que o presente agravo visa examinar, em linhas gerais, a viabilidade de antecipação dos efeitos da tutela, com determinação de depósito em juízo da quantia de R$ 87.036,59 (oitenta e sete mil e trinta e seis reais e cinquenta e nove centavos), referente ao pagamento do principal corrigido, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$50.000,00.

A respeito dessa matéria, visualizo, desde logo, a existência de
inúmeros recursos
que versam sobre a
inexecução de empreendimentos pela agravada Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S.A.
, nesta Corte de Justiça.

À exemplo do dito, tem-se o
agravo de instrumento nº 5007251-53.2021.8.08.0000
, julgado por esta Segunda Câmara Cível, no ano de 2022, no qual se analisava ação ajuizada por particular frente a referida construtora visando a rescisão contratual com a restituição integral dos valores pagos, devidamente corrigidos,
obtendo-se êxito na tutela em primeiro grau
que, por sua vez, ensejou a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RESCISÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DO RECURSO
– PREVISÃO CONTRATUAL –
DESCUMPRIMENTO DO AJUSTE
– RECURSO DESPROVIDO. 1. Ausência de plausibilidade das razões recursais, já que se limita a argumentar que se todos os compradores pretenderem a rescisão dos contratos firmados a atividade empresarial da recorrente restará prejudicada, o que é insuficiente para justificar a revogação da decisão recorrida. 2. A despeito da existência de disposição legal de irrevogabilidade e inalienabilidade dos contratos,
é certo que não se pode compelir uma parte a permanecer indefinidamente no contrato, sobretudo quando o pacto é descumprido pela outra parte.
Tanto isso é verdade que o próprio contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes (ID nº 1960135) possui cláusulas expressas versando sobre hipóteses de rescisão contratual
. 3. Recurso desprovido.

De igual forma, há recente acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível,
também tendo por alvo o referido loteamento
, em que restou expressamente consignado que “a rescisão contratual
almejada pelos autores, ora recorrentes,
não tem por fundamento a sua mera opção, mas deriva da alegação de atraso na entrega do empreendimento por parte das recorridas, que tinha previsão para maio de 2018
, mas que, até hoje, não foi finalizado,
em razão de problemas da empresa responsável pela infraestrutura
, conforme se extrai das fotos colacionadas pelos agravantes junto ao presente recurso, demonstrando que o local do empreendimento está abandonado
”.

Diante de tal quadro, no referido julgamento, ficou consignada a “
plausibilidade da argumentação dos recorrentes no que toca à inadimplência das agravadas, que deveriam ter entregue o empreendimento em maio de 2018 mas até hoje não o fizeram”,
concluindo por bem ”
determinar o
depósito judicial
dos valores já pagos pelos consumidores, até porque, como consta da inicial recursal, existem diversas demandas judiciais análogas à presente pela aquisição de lotes das recorridas
” (AI 5001406-69.2023.8.08.0000, Rel. Des.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, Terceira Câmara Cível, DJ 31.10.2023 - destaquei).

Nesse mesmo sentido, vejamos seguinte julgado, desta Egrégia Segunda Câmara Cível, proferido em 2024:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. DETERMINADA A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PACTO COM O DEPÓSITO EM JUÍZO DA QUANTIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Demonstrada a existência de contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel firmado tendo como prazo de entrega maio de 2018, adimplido integralmente por uma única parcela desde 5 de outubro de 2016, verifica-se que, de fato, há probabilidade do direito a amparar a pretensão do autor/recorrido
. 2. Ocorre que, tal como constou do julgamento do agravo de instrumento nº 5001406-69.2023.8.08.0000,
se apresenta mais sensato, nesta fase extremamente preambular de exame da questão, apenas determinar o depósito judicial dos valores já pagos pelo consumidor, até porque, como consta da inicial, foi veiculado justamente este pleito subsidiário no seu item A.2 que, para um exame embrionário, atende a proteção do consumidor frente às diversas demandas judiciais análogas à presente pela aquisição de lotes das recorridas
. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5013689-27.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Magistrado:
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
, Data: 15/Mar/2024)

Dessa forma, demonstrada a existência de contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel (ID 21714725 - 21714728), tendo como prazo de entrega das obras de infraestrutura a data de 04/2019, adimplido integralmente pelo pagamento das parcelas desde 04/01/2019 (ID 21714729), entendo que, de fato, há probabilidade do direito a amparar a pretensão da parte agravante.

Nessa esteira, tal como me manifestei no julgamento do agravo de instrumento 5013689-27.2023.8.08.0000, entendo por bem
determinar o depósito judicial dos valores já pagos pelo consumidor
, como forma de resguardar o possível prejuízo econômico.

Em caso análogo, também envolvendo ação de rescisão contratual referente a atraso na entrega do empreendimento sob a responsabilidade da recorrida, a Terceira Câmara Cível desta Corte já encampou a tese ora defendida:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
RESTITUIÇÃO DE VALORES. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. OBRA NÃO REALIZADA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES DAS PRESTAÇÕES CONTRATUAIS
. PRESENÇA DOS REQUISITOS REVISTOS DO ARTIGO 300, CAPUT, DO CPC. 1. - Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. - No caso, são fortes os elementos indicativos da probabilidade do direito alegado e e
stá configurada situação de risco de dano para os autores, que decorre não realização da obra do empreendimento objeto do contrato de compra e vend
a, cujo inadimplemento está sendo levado à discussão nos autos de origem como fundamento do pleito rescisório e de restituição. 3. - Não há falar no periculum in mora necessário para a concessão de tutela recursal de urgência, especialmente porque os efeitos patrimoniais da decisão recorrida são reversíveis,
considerando que o valor questionado encontra-se em depósito judicial
. 4. - Recurso desprovido” (TJES, AI nº 048199003194, Rel. Des. Subst.
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
, Terceira Câmara Cível, DJ 8.11.2019).

Dessa forma, julgo prudente determinar às agravadas o imediato depósito em juízo, de forma solidária, da quantia de R$87.036,59 (oitenta e sete mil e trinta e seis reais e cinquenta e nove centavos), referente ao pagamento principal corrigido, em virtude do atraso na entrega do empreendimento.

Por fim, no que se refere à arguição constante em contrarrazões, de ilegitimidade passiva da
GRAN VIVER URBANISMO S/A
, existem indícios suficientes para manutenção provisória da referida empresa no polo passivo da demanda.

Isso porque, os documentos de ID 34913725, 34913724 e 34913726 indicam que o próprio site da
GRAN VIVER URBANISMO S/A
apresenta
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
como parte do seu portifólio; há documento indicando inclusive que a Gran Viver Urbanismo seria responsável pela incorporação do empreendimento em exame, o que é suficiente, para permitir o deferimento da liminar em seu desfavor.

Outrossim, convém ressaltar que a jurisprudência é clara ao estabelecer que as contrarrazões não são via adequada para formulação de pedido:

[...] 2.
As contrarrazões não são a via adequada para formulação de pedidos, pois têm por finalidade a impugnação ao recurso da parte adversa
. [...] (TJ-DF 07056785120218070000 DF 0705678-51.2021.8.07.0000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/04/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

[...] 1. "
As contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos
de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum" ( EDcl no REsp 1.584.898/PE). [...] (TJ-MG - AC: 10000230031379001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 28/02/2023, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2023)

Em qualquer caso, devo destacar que a referida tese não foi objeto de exame pelo julgador de origem, de sorte que sua análise por este órgão recursal representaria nítida supressão de instância, inviabilizando-se, portanto, o exame mais acurado da questão. Nesse sentido:

[...] Conforme precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça, [...]
incorre em supressão de instância a análise de matéria não enfrentada pela decisão objurgada
, ainda que se trate de tema de ordem pública. (TJES 4ª Câm. Cível Agravo nº 0003852-68.2017.8.08.0024 Des. Robson Luiz Albanez J. 25/09/2017 DJ. 06/10/2017). [...] (TJES, AI nº 035179004714, Rel. Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Terceira Câmara Cível, DJ 17.8.2018).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar às agravadas, solidariamente, o imediato depósito em juízo da quantia de R$87.036,59 (oitenta e sete mil e trinta e seis reais e cinquenta e nove centavos), referente ao pagamento principal corrigido, em virtude do atraso na entrega do empreendimento.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 08/10/2024 às 15:59:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53631808102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento ao recurso.